Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705401-15.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EDILAINE MURARI DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de ação ordinária ajuizada por EDILAINE MURARI DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL. A autora narrou em sua exordial ser servidora pública do Distrito Federal, cuja carreira foi reestruturada pela Lei Distrital 5.248/2013. Afirmou que as duas primeiras parcelas da reestruturação foram devidamente adimplidas. No entanto, a despeito da previsão legal, o Distrito Federal não implementou a terceira e última parcela, prevista para 01.09.2015. Sustentou que seu caso não se adequa ao Tema 864 do STJ, paradigma RE 905.357, uma vez que este tratou da existência ou não de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei de Orçamentos do respectivo ano. Lembrou que o princípio da isonomia não foi respeitado tendo em vista que algumas carreiras do DF foram contempladas com o pagamento pleiteado. Ao final, requereu a condenação do Distrito Federal para promover (i) a implementação da última parcela de aumento do vencimento da servidora, (ii) e o pagamento das parcelas retroativas desde 09.2015, que totalizariam, na data do ajuizamento, o importe de R$ 54.888,65. O Magistrado de primeira instância acolheu a tese quanto a necessidade de indicação de dotação orçamentária para pagamento das verbas buscadas e julgou improcedentes os pedidos, conforme dispositivo a seguir: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por EDILAINE MURARI DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Em razão da sucumbência e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço (fácil acesso), a natureza e a importância da causa (complexidade normal), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (sem intercorrências), condeno a AUTORA ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (ID 22558453/22995389). O Distrito Federal apelou, com o escopo de reformar a decisão objurgada, reforçando os argumentos lançados em sua defesa sobre a ausência de dotação orçamentária (ID 22558455). Ausente o preparo, em virtude da isenção legal. Contrarrazões (ID 22558459). Os autos retornaram à origem para correção de erro material (ID 22644810). O apelante foi intimado para se manifestar sobre a correção, todavia, manteve-se inerte (ID 23092127). É o relatório. Em atenção ao disposto no artigo 932, III do Código de Processo Civil e analisando os requisitos intrínsecos do apelo, tem que este não ultrapassa a fase do conhecimento, por falta de interesse recursal, pois o Distrito Federal não sucumbiu. Explico: In casu, o juízo primário fundamentou toda a sua decisão na improcedência do pedido, lastreado na ausência de previsão orçamentária para conceder à autora as vantagens econômicas advindas da reestruturação da carreira de enfermeira do Distrito Federal. Confira-se: Quanto a tal tema, destaco que o Eg. TJDFT já firmou o seguinte precente: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REAJUSTE ESCALONADO. CARREIRA DE ENFERMEIRO. REESTRUTURAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA PRÉVIA DE RECURSOS. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. 1. Consoante dispõem os incisos do §1o do artigo 169 da Constituição Federal, a concessão de aumento na remuneração dos servidores públicos depende de prévia dotação orçamentária suficiente, bem como de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Repercussão Geral reconhecida pelo STF no Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR. 2. Descabida a determinação de pagamento de reajustes a servidores sem prévia existência de recursos, sob pena de causar desequilíbrio orçamentário. Precedentes da 8a Turma Cível. 3. Apelação conhecida e provida. (Classe do Processo: 07046226020208070018 - (0704622-60.2020.8.07.0018 - Res. 65 CNJ); Registro do Acórdão Número: 1297481; Data de Julgamento: 29/10/2020; Órgão Julgador: 8a Turma Cível; Relator: Robson Teixeira de Freitas; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - Grifei) De fato, em se tratando de pleito de obtenção de efeitos financeiros de reajuste/revisão realizado(a) sem previsão em lei orçamentária, diversamente do afirmado pela requerente, a matéria deve se submeter ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal em análise de Repercussão Geral cujo tema é o de número 864, representado pelo RE 905357. Tal paradigma foi julgado pelo pleno da corte constitucional em 22.11.2019, ocasião em que firmada a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Assim, considerando o caráter vinculante do que ali decidido e o fato de se tratar de caso que versa mesma causa de pedir da ali analisada, a demanda há de ser julgada improcedente, pois a terceira parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.248/2013 que reestruturou a tabela de vencimentos do cargo de Enfermeiro não se submeteu aos trâmites orçamentários necessários para conferir direito ao recebimento pecuniário. Ademais, toda e qualquer pretensão de correção/reajuste mediante atuação jurisdicional esbarra no óbice da Súmula Vinculante de no 42 do STF. Pelo exposto, é de rigor o julgamento de improcedência do pleito autoral. Ocorreu porém, que a despeito do lançamento de suas razões de decidir, o dispositivo da sentença estava eivado de erro material, porquanto estatuiu como julgado parcialmente improcedente os pedidos autorais, condenando apenas a autora aos ônus sucumbenciais, quando deveria ter constado como totalmente improcedentes os pedidos autorais, o que levou a erro o recorrente. Ordenado o retorno dos autos à origem, o erro material foi corrigido pela instância prima fixando no dispositivo a improcedência total do pedido autoral (ID 22995389). Nesse passo, em observância aos pressupostos intrínsecos do recurso, afere-se que o presente recurso não está dotado de interesse recursal. Isto porque não há utilidade prática no julgamento requerido, uma vez que a demanda foi julgada improcedente, não havendo sucumbência para o apelante. Ademais, as razões do recurso coadunam com os fundamentos da sentença, não havendo sequer justificativa para possível alteração destes. Sobre o interesse recursal preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves[1] que: “(...) existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse processual se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” Assim, confirma-se que o recurso em questão não pode oferecer qualquer resultado prático, necessário ou útil ao mundo jurídico, motivo pelo qual não pode ser conhecido. Isso posto, em atenção ao disposto no artigo 932, III do CPC NÃO CONHEÇO do apelo. Intime-se. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH [1] In Manual de Direito Processual Civil – Daniel Amorim Assumpção Neves – 8a Edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.513.